Tribunal: TCU
Processo: 003.789/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. TC/PAC No 057/2011 (Siafi 668763). Objeto: sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em razão da inexecução do objeto pactuado e de irregularidades na execução financeira do Termo de Compromisso TC/PAC 57/2011, celebrado com vistas à execução de sistema de abastecimento de água, no período de 21/12/2011 a 20/12/2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis, Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz, Prefeito Municipal de Curuçá/PA na gestão de 2009 a 2012, e empresa Terracota Prestadora de Serviços Eireli - EPP, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz (Prefeito Municipal de Curuçá/PA, na gestão de 2009 a 2012) e Terracota Prestadora de Serviços Eireli - EPP, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d" e § 2o, alíneas "a" e "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 arts. 1o, inciso I; 209, incisos III e IV; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.2.1. Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz solidariamente com a empresa Terracota Prestadora de Serviços Eireli - EPP: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 527.000,00 1/6/2012 9.2.2. Sr. Fernando Alberto Cabral da Cruz, individualmente VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 1.167.200,00 29/12/2011 D 527.000,00 1/6/2012 C 48.030,58 27/5/2014 C 9.3. aplicar aos responsáveis Srs. Fernando Alberto Cabral da Cruz e à empresa Terracota Prestadora de Serviços Eireli - EPP a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do RI/TCU, nos valores abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: RESPONSÁVEL VALOR DA MULTA PROPORCIONAL Fernando Alberto Cabral da Cruz R$ 150.000,00 Terracota Prestadora de Serviços Eireli - EPP R$ 60.000,00 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis.